Tribunal: STF
Processo: Rcl 88200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.815.145/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO), que teria aplicado, equivocadamente, a tese firmada no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: 



    [...]



    O Reclamante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tamandaré/PE por homicídio com dolo eventual, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 2007. O julgamento, contudo, padece de vício insanável e de extrema gravidade: a ausência de intimação válida e tempestiva de seu defensor constituído para a sessão plenária do Júri, em manifesta e direta violação às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e, notadamente, da plenitude de defesa no Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "a", CF).



    Desde então, a defesa tem buscado, em todas as instâncias ordinárias e extraordinárias, o reconhecimento dessa nulidade absoluta. Contudo, a pretensão tem sido sistematicamente obstada por questões formais e óbices processuais, sem que o mérito constitucional seja efetivamente enfrentado por qualquer instância judicial. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, aplicando a Súmula 182/STJ. Interposto Recurso Extraordinário, este teve seu seguimento negado monocraticamente pelo Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC e no Tema 181 da Repercussão Geral. 



    Inconformado com essa decisão monocrática que usurpou a competência desta Suprema Corte, o Reclamante interpôs Agravo Regimental. Contudo, a decisão colegiada proferida pela Corte Especial do STJ, ora reclamada, negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação do Tema 181 e reforçando a barreira intransponível de acesso a este Pretório Excelso.



    [...]



    O ato reclamado consiste na decisão colegiada proferida no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.815.145-PE, que, ao manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base em uma aplicação mecânica, indiscriminada e equivocada do Tema 181, usurpou a competência desta Suprema Corte e configurou uma inaceitável denegação de justiça, violando o direito fundamental de acesso à jurisdição constitucional.



    [...]



    Ao final, requer-se “a determinação de processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, para que esta Suprema Corte aprecie o mérito das violações constitucionais alegadas (art. 5º, XXXV, XXXVIII, 'a', LIV e LV, da Constituição Federal)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    [...] 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.



    Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do subsequente Agravo Interno. 



    Na hipótese, verifica-se que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da parte reclamante por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente